Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021990-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Alimentos, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (EMBARGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (EMBARGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (EMBARGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (EMBARGANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, revogou a isenção de custas processuais concedida ao embargante em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que negou a aplicação da isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020 ao caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição, para fins de embargos de declaração, exige a presença de incongruência lógica entre as premissas e a conclusão do julgado, ou a existência de proposições conflitantes no acórdão.

O embargante não demonstrou a existência de contradição no acórdão, limitando-se a rediscutir a matéria e manifestar inconformismo com a decisão.

O acórdão analisou a questão de forma clara e fundamentada, concluindo que a isenção prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020 restringe-se aos casos de execução de honorários advocatícios.

A interpretação dada ao caso está em consonância com o art. 111 do Código Tributário Nacional, que exige interpretação literal das normas que tratam de isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EURIPES GOMES PEREIRA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado para revogar a isenção das custas processuais concedidas ao agravado.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradições quanto à classificação jurídica do caso. Segundo sua tese, o procedimento de "cumprimento de sentença" deveria ser tratado como "execução de sentença", justificando assim a aplicação da isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Antes de adentrar ao mérito, cabe esclarecer o conceito de contradição nos embargos de declaração. A contradição ocorre quando há incongruência lógica entre as premissas e a conclusão do julgado, ou quando o próprio acórdão apresenta proposições conflitantes entre si, de forma a comprometer a clareza ou a coerência interna da decisão. Trata-se de um vício que impede a compreensão exata da razão de decidir, tornando a prestação jurisdicional inadequada ou incompleta.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...) Tendo em vista que a aludida norma prevê a benesse apenas para a execução de verba honorária, entendo que a exoneração trazida pela Lei nº 11.077/2020 não deve ser aplicada de forma ampliativa em respeito à própria vontade do legislador que, se assim desejasse, teria incluído os demais tipos de ações que versem sobre a cobrança de honorários.

Na fase de execução, em tese, o direito da parte já se encontra concretizado com subsídio em uma sentença ou um título extrajudicial, admitindo-se uma cognição sumária e exauriente. Enquanto que no processo de conhecimento se visa a obtenção da resposta judicial acerca de quem efetivamente tem razão à luz da tutela jurisdicional.

A concessão de ampla isenção inevitavelmente esvaziará o propósito da lei, pois permitirá a propositura de demandas dos mais diversos contextos, convertendo-se em verdadeiro privilégio à classe da advocacia, o que é vedado pelo art. 150, inc. II, da CF.

Ademais, as custas judiciais têm natureza jurídica de taxa e, sendo assim, representam um tributo (REsp n. 1893966 - SP), motivo pelo qual leis que disponham sobre eventuais dispensas devem ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN).

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020 restringe-se aos casos de execução de honorários advocatícios.

A fundamentação constante no acórdão embargado abordou a matéria de forma clara e consistente, com base no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que exige interpretação literal das normas que tratam de isenção tributária.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025